Tribunal: TJES
Processo: 5008047-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008047-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008047-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de

JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados nos artigos 121, §2°, II, III e IV, art. 155, § 4°, II, na forma do art. 29, todos do CP, e art. 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Repressivo ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente por prazo superior a 03 (três) anos, sendo que, até o presente momento, não foi encerrada a instrução.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, principalmente no que tange as redesignações das audiências de instrução e julgamento dos dias 28/10/2021 e 06/04/2022, uma vez que ausente à testemunha do MP.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 13/03/2022, e ainda falta uma testemunha de acusação, todas as testemunhas de defesa, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

A douta defesa pleiteia também a revogação da prisão por causa da contaminação do vírus da COVID 19.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, ID N°. 3326298.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme ID N°. 3493740.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr.

ALTAMIR MENDES DE MORAES, opinando pela denegação da ordem, no ID N°. 3530937.

É o relatório.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008047-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar
, impetrado

em favor de

JOAO VITOR SCHREIBER TEIXEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes elencados nos artigos 121, §2°, II, III e IV, art. 155, § 4°, II, na forma do art. 29, todos do CP, e art. 244-B, §2°, da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Repressivo ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o réu encontra-se preso efetivamente por prazo superior a 03 (três) anos, sendo que, até o presente momento, não há previsão para que seja prolatada decisão de pronúncia.

Aduz acerca das circunstâncias que evidenciam a delonga injustificada no trâmite processual, principalmente no que tange as redesignações das audiências de instrução e julgamento dos dias 28/10/2021 e 06/04/2022, uma vez que ausente à testemunha do MP.

Destaca a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 13/03/2022, e ainda falta uma testemunha de acusação, todas as testemunhas de defesa, para somente após ser aberto o prazo para alegações finais e posterior decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

A douta defesa pleiteia também a revogação da prisão por causa da contaminação do vírus da COVID 19.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, ID N°. 3326298.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme ID N°. 3493740.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr.

ALTAMIR MENDES DE MORAES, opinando pela denegação da ordem, no ID N°. 3530937.

Pois bem.

Inicialmente no ID N°. 3493740, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou o regular prosseguimento do feito. Vejamos:

“[...] Aberta audiência no dia 28 de outubro de 2021, não foi possível a realização do ato considerando a ausência dos acusados, com exceção da ré Vera Lúcia. Na oportunidade as defesas dos acusados João Vitor, Julio Cesar e Pablo Neres pleitearam pedido revogatório sendo que o Ministério Público requereu vista dos autos para se manifestar acerca dos pedidos, o que foi deferido.

[...]

Aberta audiência em 06 de abril de 2022, não foi possível a sua realização considerando a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na oportunidade, as defesas dos acusados JULIO, JOÃO VITOR E PABLO pleitearam pela revogação da prisão preventiva. A MMª Juíza abriu vista ao Ministério Público para se manifestar acerca das testemunhas ausentes e dos pedidos das defesas.

[...]

No dia 15 de agosto de 2022 foi certificado que audiência não restou realizada tendo em vista que a MM Juíza desta Vara Dra. Eliana Ferrari Siviero, encontrava-se impossibilitada de comparecer em razão de estar com suspeita de Covid. E ainda, que o MM Juiz titular, Dr. Alexandre Pacheco Carreira encontrava-se presidindo o julgamento do proc. N° 0000743.53-2015.8.08.0012, tratando-se de réu preso. Por determinação verbal deste Juiz foi redesignada a audiência para o dia 13 de março de 2023, ás 15h00.

A defesa do réu JOÃO VITOR requereu a revogação da prisão preventiva em 15 de agosto de 2022

O Ministério Público em 18 de agosto de 2022 manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Em 23 de agosto de 2022 foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação pleiteado pela defesa do réu JÃO VITOR e mantendo a prisão preventiva dos demais corréus JULIO CESAR E PABLO.

Portanto, o presente feito se encontra aguardando a realização de audiência de continuação da instrução já designada. [...]”

Sobre o dia dos fatos, conforme consta no APFD:

“[...] Policiais apreenderam os autuados em situação que fez presumir serem os autores do homicídio de Landiwan. Segundo restou apurado, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com a autuada Vera e, após vários desentendimentos, mandou que um grupo de indivíduos fossem até a casa da vítima para mata-la. Foi identificado, ainda, o menor Gabriel como um dos partícipes da execução. Destaca-se que, restou comprovado, conforme despacho da autoridade policial, que o homicídio foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil e por asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos autuados. [...]”

Destaca a defesa a ausência de prognóstico para a prolação de decisão de pronúncia, haja vista que a audiência de continuação foi remarcada para o dia 13/03/2023, e que o réu se encontra preso há 03 (três) anos.

Nesse contexto, a douta defesa assevera a delonga injustificada no trâmite processual, diante das sucessivas redesignações da audiência de instrução e julgamento e da ausência de previsão para encerramento da instrução criminal e posterior prolação da decisão de pronúncia.

Como se sabe o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Após minuciosa analise dos autos, vislumbram-se certas peculiaridades do caso concreto, como a complexidade, haja vista a gravidade dos delitos e o concurso de agentes, logo, tal instrução se mostra extensa, visto que são várias testemunhas de acusação e de defesa, e quatro réus. Deste modo, a mera extrapolação dos prazos processuais não caracteriza ilegalidade por excesso de prazo e não acarreta o imprescindível relaxamento da segregação cautelar.

Sobre o tema, coleciono entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. VÁRIAS TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21-STJ. JÚRI DESIGNADO. PANDEMIA DA COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias, na data dos fatos, um adolescente integrante da facção criminosa rival efetuou disparos de arma de fogo contra um menor que integraria a organização a que pertence o acusado, ceifando-lhe a vida. Em presumível desejo de vingança, o recorrente, mediante prévio acordo com outros indivíduos, acertou que atraíssem a vítima para o interior de um imóvel, local em que o ofendido foi executado também por disparos de arma de fogo.

5. No pertinente à alegação de excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, sua análise na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

6. In casu, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, visto que se trata de ação penal na qual se perquire a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em provável contexto de disputa de facções criminosas, no bojo da qual foi necessária a ouvida de várias testemunhas
- inclusive mediante a expedição de carta precatória -, além de ter ocorrido o abandono da causa por parte do patrono do recorrente, tendo sido necessário designar defensora dativa. Além disso, houve a necessidade de migração dos autos físicos ao sistema processual eletrônico, tendo sido promovida a digitalização do caderno processual e a sessão de julgamento já foi designada. Incide, ainda, a Súmula 21 desta Corte Superior.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA FALECIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO NA AUDIÊNCIA, OCASIÃO DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

IV - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.

V - No caso, o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito e com as circunstâncias excepcionais de emergência sanitária, notadamente pela "altíssima complexidade da causa e a considerável pluralidade de denunciados (dez ao todo), envolvidos com delitos de difícil apuração. Percebe-se que, no curso do processo, foram interpostos incontáveis pedidos de restituição de bens e revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar por parte dos acusados, além de outros incidentes processuais (dentre os quais, exceções de incompetência do juízo e suspeição), demandando grande número de decisões a serem proferidas pelo juízo a quo, que, vale ressaltar, tem apreciado os pedidos a contento, dentro de prazo razoável". Destaca-se, outrossim, que o mandado prisional em desfavor do recorrente somente foi cumprido em 19/8/2021. Desse modo, estão demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.473/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos e injustificado, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, com relação ao processamento dos autos, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Consoante às informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, ID N°. 3493740, no qual o magistradao explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, haja vista tratar-se de crimes complexos – homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores.

Além do mais, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pela defesa em favor dos acusados, bem como examinado a necessidade da revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, atento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, ocasião mais recente
em 23 de agosto de 2022
, sendo categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão da paciente.

Nesse contexto, examinado sob o princípio da razoabilidade, a despeito não me dessensibilizar com a situação da paciente, dos esclarecimentos tecidos vislumbro que o trâmite parece ter seguido regular processamento, não sendo apontado evidente descuido estatal.

Portanto, conclui-se que, embora o paciente esteja preso provisoriamente desde 23 de dezembro de 2018, o feito tem observado seu transcurso regular. Assim,
havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não constata-se ilegalidade alegada nos autos.

A douta defesa pleiteia também a revogação da prisão em razão da contaminação do vírus da COVID 19, todavia, tal pleito não é automático e merece comprovação de que o acusado faz parte de grupo de risco, o que não ficou provado.

O STJ tem julgados no mesmo sentido. Veja-se:

INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr.

Altamir Mendes de Moraes, conforme ID N°. 3530937:

“[...] Nesta perspectiva, as informações advindas da Autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio triplamente qualificado, furto qualificado e corrupção de menor) de resolução complexa, que conta com a presença de 04 (quatro) réus, e envolvendo a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas para a completa elucidação dos fatos, fatores que exigem maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

[...]

Concernente à possibilidade de concessão da liberdade provisória em decorrência do coronavírus, é sabido que a expansão da COVID-19, por si só, não é fato bastante a ensejar a concessão indiscriminada e irrestrita da prisão domiciliar ou liberdade provisória a todos os presos recolhidos ao Sistema Carcerário Brasileiro.

É preciso cautela e análise da situação concretamente apresentada. E, nessa toada, tratando-se de paciente que responde pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores, inexistindo até o momento qualquer informação específica de que esteja efetivamente vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pois não é idoso, e nem comprovou ser acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória e/ou apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, a essas condições, ou, ainda, que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19 ou surto da doença, descabe a concessão da ordem também sob essa ótica. [...]

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não se constata mora estatal na persecução criminal, em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da própria investigação, ou de culpa do Estado persecutor, de modo que não se vê demonstrada qualquer ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

3.

O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o recorrente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.